Tribunal: TJDFT
Processo: 0736283-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736283-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS LUIZ SILVA BARBOSA AGRAVADO: IRANILSA REGO BEZERRA DA SILVA, ORTELINA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcos Luiz Silva Barbosa em face da r. decisão (ID 50765055) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Iranilsa Rego Bezerra da Silva e Ortelina Silva Araújo, indeferiu pedido de penhora de percentual de salário das Executadas. Alega, em resumo, que a r. decisão deve ser revista pois, constatado que as Executadas são servidoras públicas (IDs 165313907 e 165313908, na origem), a penhora de 10% (dez) por cento da remuneração de cada uma delas é medida necessária à satisfação do crédito, sem potencial para comprometer a subsistência das devedoras. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto reconheça a probabilidade do direito invocado no recurso, não resta evidenciado o periculum in mora, uma vez que a possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, não gera risco de perecimento do direito do Recorrente antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator